Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709807-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA PIRES APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Consoante determinação de ID 54964675, a parte apelante foi intimada para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, todavia o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se e baixem-se os autos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora